Tribunal: TJMT
Processo: 0001095-69.2016.8.11.0019
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTOS – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA APLICADA PELO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DOS ENTES PÚBLICOS REQUERIDOS – NECESSIDADE DE JUNTADA AO FEITO DE ORÇAMENTO MÉDICO ATUALIZADO.
1. A multa cominatória deverá ser substituída pela possibilidade de bloqueio nas contas públicas em caso de descumprimento da obrigação de fazer, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde, na forma admitida pelo artigo 536 do CPC (Tema 84 do STJ).
2. O bloqueio somente deve ser determinado em caso de descumprimento da obrigação e desde que comprovada tal desobediência, competindo ao demandante instruir o pedido de bloqueio de valores com orçamentos atualizados.
3. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001095-69.2016.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GERDA HEINEN - CPF: 662.145.809-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (APELANTE), LARISSA FERNANDA DIAS AZOIA - CPF: 017.918.481-41 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERDA HEINEN - CPF: 662.145.809-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTOS – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA APLICADA PELO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DOS ENTES PÚBLICOS REQUERIDOS – NECESSIDADE DE JUNTADA AO FEITO DE ORÇAMENTO MÉDICO ATUALIZADO - APELO PROVIDO.

1. A
multa cominatória deverá ser substituída pela possibilidade de bloqueio nas contas públicas em caso de descumprimento da obrigação de fazer, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde, na forma admitida pelo artigo 536 do CPC (Tema 84 do STJ).

2. O bloqueio somente deve ser determinado em caso de descumprimento da obrigação e desde que comprovada tal desobediência, competindo ao demandante instruir o pedido de bloqueio de valores com orçamentos atualizados.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001095-69.2016.8.11.0019

APELANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA
: GERDA HEINEN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
Com Pedido De Tutela Provisória De Urgência
proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na tutela dos interesses de Gerda Heinen, em desfavor do Município de Porto dos Gaúchos e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...)

"Ex positis", JULGO PROCEDENTES os pedidos da presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA, para fins de DETERMINAR que os requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Porto dos Gaúchos, Município de Porto dos Gaúchos, por seu Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, com o concurso da Secretaria Estadual de Saúde ou qualquer outro órgão responsável, que forneça à requerente a fornecer o medicamento solicitado, a ser atendida pelo Estado até a recuperação ou controle da doença que acomete a requerente, via de consequência, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ref. 12, e nos termos do art. 487, I, do CPC/15, DECLARO extinto o feito COM RESOLUÇÃO de mérito.

(...) (id. no 96545978 – pág. 110/112)

Não houve a condenação dos entes públicos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

É relatado na inicial que, a Sra. Gerda Heinen, pessoa idosa,
apresenta diagnóstico de “degeneração da mácula – CID 10 H35.5”, cuja enfermidade afeta os olhos da paciente, causando-lhe baixa acentuada da visão,
necessitando da utilização do
fármaco “Eylia (aflibercepte) 40mg/ml”, para o tratamento de sua saúde
.

Deste modo, ante a insuficiência financeira da substituída e de sua família em custear o tratamento médico, bem como a negativa administrativa dos entes públicos requeridos, foi proposta a presente demanda.

O NAT, em seu parecer disponível no id. no 96545977 – pág. 41/44, informou que o procedimento médico vindicado não é disponibilizado pelo SUS, no entanto, justificado e com necessidade de realização com brevidade, diante do risco de progressão da doença.

O Juízo singular, na decisão constante no id. no 96545977 – pág. 47/48, deferiu a tutela de urgência pleiteada, na forma que se transcreve:

(...)

Desta forma, presentes os pressupostos legais, DEFIRO LIMINARMENTE a tutela provisória de urgência “inaudita altera pars” e determino que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, de forma solidária, forneçam, NO PRAZO MÁXIMO DE 48 (quarenta e oito horas), conforme prescrição médica, o medicamento “Elylia (aflibercepte) 40mg/mg”, à parte autora GERDA HEINEN, CPF no 662.145.809-68, pelo tempo que se fizer necessário, assegurando, ainda, a realização de todos os procedimentos/tratamentos médicos de que necessite, até sua total recuperação, sem qualquer custo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o valor máximo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Ressalto ainda, que em caso de descumprimento da ordem judicial, além da multa diária, implicará à autoridade competente as responsabilidades administrativas, cíveis e criminais.

(...)

Depois de apresentada contestação pelo Estado de Mato Grosso, com respectiva impugnação, aportou aos autos pedido de aditamento à inicial (id. no 96545978 – ág. 30/40), requerendo que os demandados forneçam o medicamento
Ozurdex (dexametasona) 0,7mg (para um implante no olho direito)
, após constatação de ineficiência do tratamento com a medicação inicialmente pleiteada, empiricamente comprovada.

Intimados a manifestarem sobre o pleito, os entes públicos quedaram inertes, motivo pelo qual foi determinado o bloqueio de valores (id. no 96545978 – pág. 70), seguido pelo levantamento (id. no 96545978 – pág. 75).

Sobreveio aos autos a prolação da sentença (id. no 96545978 – pág. 110/115), com expressa dispensa da remessa necessária, com fulcro no art. 496, §3o, II, do CPC.

Em face da sentença, o Estado de Mato Grosso apresentou Recurso de Apelação Cível, disponível no id. no 96545978 – pág. 116/121, requerendo a substituição da multa, aplicada na decisão liminar e confirmada em sede de sentença, pelo bloqueio judicial nas contas do ente.

Certidão de tempestividade do apelo, no id. no 96545978 – pág. 122.

Contrarrazões ao recurso interposto, disponíveis no id. no 96545986, pugnando pelo desprovimento do apelo.

No id. no 96804465, foi certificada a dispensa do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no id. no 101431024, manifestou-se pelo provimento do apelo
.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista a expressa dispensa pelo Juízo singular em sede de sentença, e a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
Com Pedido De Tutela Provisória De Urgência
proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na tutela dos interesses de Gerda Heinen, em desfavor do Município de Porto dos Gaúchos e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...)

"Ex positis", JULGO PROCEDENTES os pedidos da presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA, para fins de DETERMINAR que os requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Porto dos Gaúchos, Município de Porto dos Gaúchos, por seu Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, com o concurso da Secretaria Estadual de Saúde ou qualquer outro órgão responsável, que forneça à requerente a fornecer o medicamento solicitado, a ser atendida pelo Estado até a recuperação ou controle da doença que acomete a requerente, via de consequência, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ref. 12, e nos termos do art. 487, I, do CPC/15, DECLARO extinto o feito COM RESOLUÇÃO de mérito.

(...) (id. no 96545978 – pág. 110/112)

Pois bem.

Após analisar o aduzido pelo Estado de Mato Grosso, tenho que a sentença merece retificação no que tange à multa cominatória, a qual deverá ser substituída pela possibilidade de bloqueio nas contas públicas em caso de descumprimento da obrigação de fazer, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.

Isso porque, como relatado, a idosa substituída tem encontrado dificuldades no fornecimento, via SUS, das medicações pleiteadas, pela inércia injustificada do Poder Público.

Nesse sentido, rememoro que o artigo 536 do CPC confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos para assegurar a efetividade das decisões judiciais que são menos prejudiciais ao ente público e garantem maior efetividade, uma vez que a imposição de
astreintes
não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão e principalmente não garantem maior efetividade à decisão judicial.

Veja-se:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela especifica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

A propósito, a possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde, em especial o fornecimento de medicamentos, foi admitida em sede de julgamento de recurso sob o rito dos repetitivos perante o Superior Tribunal de Justiça (Tema no 84).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1.

Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2.

Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ
.

(STJ, REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23-10-2013, DJe 6-11-2013). [Destaquei]

Desde então, o Superior Tribunal de Justiça vem reiterando tal entendimento, ao qual me vinculo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.

ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) FIXADA COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE. ART. 461, § 5o, DO CPC/1973.

VALOR DA MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

2. A Primeira Seção do STJ, segundo o disposto no art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, "tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação" (REsp 1.069.810/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 6.11.2013).

3. Rever o entendimento consignado pela Corte local quanto à não exorbitância das astreintes arbitradas requer revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que a instância a quo utilizou elementos contidos nos autos para alcançar tal entendimento. Aplicação da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial não provido.

(STJ, REsp 1650762/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 9-3-2017, DJe 19-4-2017). [Destaquei]

Ainda, colaciona-se entendimento desta Câmara, seguindo a tese firmada pelo STJ,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OMISSÃO - VERIFICADA - EFEITOS INFRINGENTES - SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR BLOQUEIO
ON LINE
- MATÉRIA PACIFICADA NAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - ACOLHIMENTO.

Verificada a existência de omissão, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes
. A multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída pelo bloqueio judicial, porque aquela atingiria diretamente o erário e, de consequência, toda a sociedade.

(TJMT, Embargos de Declaração no 6575/2017 – Relator: Des. Márcio Vidal – Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível – Data do Julgamento: 24-4-2017). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE INTERPRETE DE LIBRAS – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA AO ENTE PÚBLICO – SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO ON LINE – MEIO MAIS EFICAZ NO CASO CONCRETO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É possível aplicar multa ao Poder Público, como forma de inibir o descumprimento de determinação judicial. Como a norma do 497, do NCPC, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, há que ser mantida a coercibilidade, porém, através de meios mais eficazes e efetivos, como a possibilidade de bloqueio online do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação.

(TJMT, AgR 10335/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 17-4-2017, Publicado no DJE 25-4-2017). [Destaquei]

Ressalto, por fim, que, o bloqueio somente será determinado em caso de descumprimento da obrigação e desde que comprovada tal desobediência, competindo ao demandante instruir o pedido de bloqueio de valores com orçamentos atualizados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, para o fim de substituir a multa aplicada pela possibilidade de bloqueio em suas contas públicas, mediante a juntada de, no mínimo, três orçamentos médicos atualizados, devendo o bloqueio recair sobre o de menor valor.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
Com Pedido De Tutela Provisória De Urgência
proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na tutela dos interesses de Gerda Heinen, em desfavor do Município de Porto dos Gaúchos e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...)

"Ex positis", JULGO PROCEDENTES os pedidos da presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA, para fins de DETERMINAR que os requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Porto dos Gaúchos, Município de Porto dos Gaúchos, por seu Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, com o concurso da Secretaria Estadual de Saúde ou qualquer outro órgão responsável, que forneça à requerente a fornecer o medicamento solicitado, a ser atendida pelo Estado até a recuperação ou controle da doença que acomete a requerente, via de consequência, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ref. 12, e nos termos do art. 487, I, do CPC/15, DECLARO extinto o feito COM RESOLUÇÃO de mérito.

(...) (id. no 96545978 – pág. 110/112)

Pois bem.

Após analisar o aduzido pelo Estado de Mato Grosso, tenho que a sentença merece retificação no que tange à multa cominatória, a qual deverá ser substituída pela possibilidade de bloqueio nas contas públicas em caso de descumprimento da obrigação de fazer, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.

Isso porque, como relatado, a idosa substituída tem encontrado dificuldades no fornecimento, via SUS, das medicações pleiteadas, pela inércia injustificada do Poder Público.

Nesse sentido, rememoro que o artigo 536 do CPC confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos para assegurar a efetividade das decisões judiciais que são menos prejudiciais ao ente público e garantem maior efetividade, uma vez que a imposição de
astreintes
não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão e principalmente não garantem maior efetividade à decisão judicial.

Veja-se:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela especifica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

A propósito, a possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde, em especial o fornecimento de medicamentos, foi admitida em sede de julgamento de recurso sob o rito dos repetitivos perante o Superior Tribunal de Justiça (Tema no 84).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1.

Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2.

Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ
.

(STJ, REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23-10-2013, DJe 6-11-2013). [Destaquei]

Desde então, o Superior Tribunal de Justiça vem reiterando tal entendimento, ao qual me vinculo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.

ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) FIXADA COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE. ART. 461, § 5o, DO CPC/1973.

VALOR DA MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

2. A Primeira Seção do STJ, segundo o disposto no art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, "tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação" (REsp 1.069.810/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 6.11.2013).

3. Rever o entendimento consignado pela Corte local quanto à não exorbitância das astreintes arbitradas requer revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que a instância a quo utilizou elementos contidos nos autos para alcançar tal entendimento. Aplicação da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial não provido.

(STJ, REsp 1650762/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 9-3-2017, DJe 19-4-2017). [Destaquei]

Ainda, colaciona-se entendimento desta Câmara, seguindo a tese firmada pelo STJ,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OMISSÃO - VERIFICADA - EFEITOS INFRINGENTES - SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR BLOQUEIO
ON LINE
- MATÉRIA PACIFICADA NAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - ACOLHIMENTO.

Verificada a existência de omissão, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes
. A multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída pelo bloqueio judicial, porque aquela atingiria diretamente o erário e, de consequência, toda a sociedade.

(TJMT, Embargos de Declaração no 6575/2017 – Relator: Des. Márcio Vidal – Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível – Data do Julgamento: 24-4-2017). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE INTERPRETE DE LIBRAS – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA AO ENTE PÚBLICO – SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO ON LINE – MEIO MAIS EFICAZ NO CASO CONCRETO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É possível aplicar multa ao Poder Público, como forma de inibir o descumprimento de determinação judicial. Como a norma do 497, do NCPC, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, há que ser mantida a coercibilidade, porém, através de meios mais eficazes e efetivos, como a possibilidade de bloqueio online do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação.

(TJMT, AgR 10335/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 17-4-2017, Publicado no DJE 25-4-2017). [Destaquei]

Ressalto, por fim, que, o bloqueio somente será determinado em caso de descumprimento da obrigação e desde que comprovada tal desobediência, competindo ao demandante instruir o pedido de bloqueio de valores com orçamentos atualizados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, para o fim de substituir a multa aplicada pela possibilidade de bloqueio em suas contas públicas, mediante a juntada de, no mínimo, três orçamentos médicos atualizados, devendo o bloqueio recair sobre o de menor valor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022